Tribunal: TCU
Processo: 036.344/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 202/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Rolim Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2014, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 26 a 29); Considerando que, no caso em exame, ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória, uma vez que a prestação de contas foi enviada intempestivamente em 25/3/2015 (peça 5, p. 42), pois o prazo final era 15/2/2015, o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) enviou o seu Parecer Conclusivo em 15/4/2015 (peça 5, p. 40), mas o FNDE emitiu o parecer técnico apenas em 25/11/2020 (peça 7), mais de cinco anos após a apresentação da prestação de contas e do Parecer Conclusivo do CAE e que, posteriormente, o FNDE emitiu o parecer financeiro em 8/4/2021 (peça 8), o responsável José Rolim Filho foi notificado pelo FNDE por meio do ofício acostado à peça 9, recebido em 30/4/2021, conforme AR (peça 10), e a TCE foi instaurada em 19/7/2021 (peça 1), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b" do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 11 da Resolução no 344/2022, em arquivar os presentes autos, tendo em vista a consumação da prescrição punitiva e ressarcitória, encaminhando cópia desta decisão ao Sr. José Rolim Filho, à Prefeitura Municipal de Codó/MA e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.344/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Rolim Filho (XXX.565.913-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Codó - MA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.